Tribunal: TJSP
Processo: 2190622-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – retomada do imóvel pelo locador – perda superveniente do objeto – agravo de instrumento prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2190622-41.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2190622-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CHEN YI
HORN, é agravado CRISTINA RODRIGUES SILVA - RESTAURANTE EIRELI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA
Agravo de Instrumento no 2190622-41.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2190622-41.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Comarca: Campinas - Foro de Campinas - 4a. Vara Cível
Agravante: Chen Yi Horn
Agravado: Cristina Rodrigues Silva - Restaurante Eireli
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança
retomada do imóvel pelo locador
perda superveniente do
objeto agravo de instrumento prejudicado.
Voto no 45.469
Vistos.
Agravo de instrumento em ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança, contra decisão que revogou ordem
de despejo imediato.
Sustenta que os requisitos para a concessão da liminar
de despejo estão presentes, nos termos do inciso IX do § 1o do art. 59 da
lei no 8.245/91. O pacto locatício está desprovido de garantia e a caução
já foi recolhida.
Recurso processado sem efeito ativo e respondido.
É o relatório.
Em consulta aos autos principais, verifica-se que o imóvel
já foi desocupado e que o agravante foi imitido em sua posse, conforme
certidão lavrada pelo oficial de justiça em 18.12.2019, fls. 304. O recurso,
portanto, está prejudicado em virtude da perda superveniente do objeto.
Do
exposto,
julga-se
prejudicado
o
agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2190622-41.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
instrumento.
Eros Piceli
Relator